Tribunal: TJDFT
Processo: 0715295-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
CIVIL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ADVENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 E FALECIMENTO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. MOTIVOS DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. IMPOSIÇÃO DA MULTA. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado procedente o pedido deduzido na inicial de ação de conhecimento, para condenar a apelante ao pagamento do valor correspondente a multa decorrente de descumprimento de contrato administrativo celebrado pelas partes litigantes, para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.564,12, a título de multa prevista em cláusula penal. A ré alegou que o inadimplemento decorreu de motivo de força maior, em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19 e do falecimento do sócio administrador, circunstâncias que teriam inviabilizado o cumprimento do contrato e causado o encerramento das atividades empresariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pandemia de COVID-19 e o falecimento do sócio administrador caracterizam hipóteses de motivo de força maior aptas a excluir a responsabilidade da empresa ré pelo descumprimento de obrigação contratual prevista em contrato administrativo; (ii) determinar se as circunstâncias descritas nos autos justificam a redução da multa contratual com base no artigo 413 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o parágrafo único do dispositivo legal apontado, [o] caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
4. Tendo em vista que o contrato administrativo foi celebrado após a reconhecimento da crise sanitária decorrente da pandemia de COVID-19, eventual dificuldade na aquisição de insumos não pode ser considerada motivo de força maior para o descumprimento da obrigação contratual, por não se tratar de fato superveniente e imprevisível.
5. O falecimento do sócio administrador não afasta a responsabilidade da sociedade empresária, cujos atos constitutivos devem prever mecanismos para garantir a continuidade das atividades e o cumprimento das obrigações contratuais.
6. A cláusula penal, prevista contratualmente e regulamentada pelo Decreto no 26.851/2006, não revela manifesta excessividade apta a justificar a redução equitativa prevista no artigo 413 do Código Civil, dada a integral inadimplência obrigacional e a natureza do negócio jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A pandemia de COVID-19, quando já declarada e notória à época da celebração do contrato, não configura motivo de força maior apto a afastar a responsabilidade decorrente de inadimplemento de obrigação contratual.
2. O falecimento do sócio administrador não exonera a sociedade empresária do cumprimento de obrigações contratuais, nem da penalidade decorrente de inadimplemento obrigacional.
3. Incabível a redução equitativa da cláusula penal quando evidenciado o descumprimento integral da obrigação pactuada e não estiver configurada onerosidade excessiva.